Tribunal: TJMT
Processo: 1060559-33.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060559-33.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (REPRESENTANTE), Superintendente de Informações da Receita Pública - SEFAZ/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FABIO SILVA ALVES - CPF: 082.571.377-31 (ADVOGADO), BRUNA CARNEIRO DA SILVA RAMOS ERHART - CPF: 121.272.907-20 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0231-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0065-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0012-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0074-82 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0202-33 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0209-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO STJ. DECISÃO OMISSA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ICMS PAGO EM DUPLICIDADE. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, CONFORME ART.1.024, §4.º, DO RICMS/MT. ADMISSIBILIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM ALTERAÇÃO DA DECISÃO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela parte embargante e manteve a denegação da ordem.

2. No mandado de segurança impetrado, a parte pretendia a restituição de ICMS pago em duplicidade, sem que fosse exigida certidão de inexistência de débito. A administração estadual indeferiu o pedido em razão da ausência da referida certidão, nos termos do art.1.024, §4.º, do RICMS/MT.

3. A recorrente alega que o acórdão embargado deixou de analisar expressamente o pedido inicial, configurando omissão, erro material ou de fato, passível de declaração.

II.
Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o acórdão embargado incorreu em omissão, erro material e de fato, ao deixar de analisar expressamente o pedido de restituição do ICMS pago em duplicidade, sem condicionar a apresentação da certidão de inexistência de débito;

(ii) há erro de fato ou de premissa na decisão, em razão de considerar inapta a via mandamental para retroagir a data anterior à sua impetração, para compelir o ente estatal à restituição do indébito;

(iii) a exigência da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, prevista no art.1.024, §4.º, do RICMS/MT, impede o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante.

III.
Razões de decidir

5. O cabimento dos embargos de declaração está previsto no art.1.022, do CPC, para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como corrigir erro material.

6. Não se verifica erro material ou de fato, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Contudo, evidenciada omissão no acórdão embargado quanto à análise específica do pedido de restituição sem apresentação de certidão de inexistência de débito.

8. Assim, os embargos devem ser acolhidos para suprir a omissão, sem, contudo, atribuir efeitos modificativos à decisão, uma vez que o mérito restou decidido e a exigência legal da certidão de regularidade fiscal encontra respaldo normativo no art.1.024, §4.º, do RICMS/MT, de modo que o direito líquido e certo da impetrante não foi comprovado.

IV.
Dispositivo e tese

9. Conheço dos presentes embargos de declaração e acolhoos para sanar a omissão apontada,
sem atribuição de efeitos infringentes
.

Tese de julgamento: “(1) A decisão judicial que deixa de manifestarse expressamente sobre o pedido formulado, incorre em omissão, cabendo embargos de declaração. (2) A exigência de apresentação de certidão negativa de débitos ou de certidão positiva com efeitos de negativa, pode legitimar o indeferimento de pedido de restituição de crédito tributário, nos termos do artigo 1.024, § 4.º, do RICMS/MT.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts.494, 1.022; RICMS/MT, art.1.024, §4.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp1.129.334/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe08.10.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1060559-33.2019.8.11.0041, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante e manteve a denegação da ordem, sendo o julgado assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - SENTENÇA
EXTRA PETITA
- NATUREZA DIVERSA DA PRETENSÃO INICIAL - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - ART. 1.013, §3º, II DO CPC - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE ANTECEDEM À IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
- EFEITO PRETÉRITO INCOMPATÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - INVIABILIDADE

1. Por imperativo constitucional e infraconstitucional, as decisões do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas, sendo vedado ao magistrado proferir decisão de natureza diversa à postulada (art. 492 do CPC).

2. Ocorre o julgamento
extra petita
quando o juiz aprecia questões ou concede provimentos que não foram objeto de pedido pelo autor da ação ou atribui aos fatos invocados consequências jurídicas não deduzidas na demanda, violando o princípio da congruência e o disposto nos artigos 141 e 492 do CPC.

3. Tratando-se de Mandado de Segurança, pronto para julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, com o julgamento da lide, como previsto no art. 1.013, §3º, II, do CPC.

4. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Sumula 269/STF) e, por isso, não comporta a produção de efeitos pretéritos que visem compelir o Estado à repetição do indébito tributário objeto de discussão entre as partes em processos administrativos que antecedem a sua impetração
.

5. Recurso de Apelação desprovido. Segurança denegada, porém com fundamento diverso ao adotado na origem
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão possui omissão, erro material e/ou de premissa.

Afirma que teve ciência das decisões que indeferiram os pedidos de restituição em 2019, momento em que impetrou o mandado de segurança. Assim,
“ao revés do sugere o acórdão ora embargado não há qualquer contradição/equívoco quanto a impetração do mandado de segurança no ano de 2019 referente a processos administrativos datados de 2009 a 2012, isto porque, em que pese a data dos processos administrativos
o ato coator
que impediu a embargante de receber os valores devidos
só se concretizou no momento em que a embargante teve ciência das decisões que indeferiram seus pedidos restituição, ou seja, no ano de 2019
(ano da impetração do presente
mandamus
)”.

Consigna que,
“o principal
objetivo do Mandado de Segurança impetrado pela ora embargante é atacar o ato coator praticado pelo Superintendente de Informações da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, qual seja, o indeferimento de 20 (vinte) pedidos de restituição de ICMS formulados pela ora embargante sob a simples alegação de que não teria sido apresentada a certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa por apresentar pendências tributárias na SEFAZ e Procuradoria do Estado”.

Afirma que,
“Neste ponto, o acórdão se equivoca ao afirmar que a embargante, através do mandado de segurança, estaria requerendo a concessão da ordem para que fosse decretada a nulidade dos processos administrativos que enumera e, como consequência, que fosse determinada a imediata restituição dos valores reconhecidamente devidos à ela”.

Relata que
“deseja a ora embargante é ver reconhecido o seu direito à restituição/ressarcimento dos valores pagos em duplicidade a título de ICMS,
independentemente da EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO positiva com efeitos de negativa
, já que se trata de FATO INCONTROVERSO e inclusive reconhecido formalmente pela Administração Tributária, ainda que, para tal, seja necessária a
declaração da nulidade das DECIÕES administrativas que condicionaram o contribuinte à apresentação de certidão de regularidade fiscal
”.

Consigna que,
“Conforme já relatado nos presentes autos e demonstrado pela documentação juntada à inicial, os pedidos de ressarcimento apresentados pela ora embargante foram analisados pela Coordenadoria de Restituições e Registro da Receita Pública, integrante da Superintendência de Informações da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, que confeccionou pareceres reconhecendo os valores pagos em duplicidade à título de ICMS mas
condicionaram
a devolução dos valores à apresentação da certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa pela ora embargada”.

Argui que,
“a conduta perpetrada pela D. Autoridade Coatora de condicionar à devolução de valores à apresentação de certidão de regularidade fiscal representa total violação às garantias constitucionais de acesso à justiça e o devido processo legal, contidas no
artigo 5º, incisos XXXV e LIV, da CF/88, na medida em que o cidadão contribuinte tem o direito de discutir, em processo judicial, a procedência ou não da exigência do crédito tributário – não podendo ser compelido a pagar tributo que entende indevido sem antes exercer seu direito de ação
”.

Desse modo,
“Ao ser negado à embargante o direito de reaver o imposto recolhido em duplicidade aos cofres estaduais E JÁ RECONHECIDO PELAS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS, com fundamento na mera inexistência de certidão de regularidade fiscal, resta configurada nítida hipótese de
sanção política
, cujo único intuito é compeli-la ao pagamento de tributo indevido,
o que é amplamente rechaçado pelos tribunais pátrios
”.

Informa que,
“o ato coator em tela, se traduz
em verdadeiro CONFISCO de quantias que pertencem legitimamente à embargante
, com o único fito de forçá-la a quitar débitos tributários, atentando contra o previsto no
artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal
, que proíbe a cobrança de imposto com efeito de confisco”.

Ademais, argumenta que ao anular a sentença o acórdão adotou premissas equivocadas e
“
deixou de se manifestar acerca de fatos/provas essenciais à resolução da lide
”.

Explicita que,
“Partindo da premissa equivocada de que a ora embargante teria impetrado Mandado de Segurança com intuito de retroagir a data anterior à sua impetração, para compelir o Estado de Mato Grosso à restituição do indébito, deixou o acórdão de apreciar o fato de que o direito à restituição já foi reconhecido na esfera administrativa e que, portanto, é ilegal e inconstitucional
o ato coator da autoridade administrativa que condicionou
o DIREITO A DEVOLUÇÃO dos valores do ICMS pago a maior à apresentação da certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:
“que seja reconhecido e provido os presentes embargos declaratórios, sendo-lhes atribuídos
efeitos infringentes
, para que corrigidas as premissas equivocadas, seja reformado o acórdão (ID 186088193), sendo concedida a segurança pleiteada para reconhecer a ilegalidade/inconstitucionalidade do
ato coator que condicionou
o DIREITO A DEVOLUÇÃO dos valores do imposto pago a maior à apresentação da certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa, se abstendo o
Superintendente de Informações da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
de exigir a apresentação das certidão de regularidade fiscal como condição da devolução dos valores pagos pela ora embargante”.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 190018153).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1060559-33.2019.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a denegação da ordem.

Da análise dos autos, verifica-se que, em
17.12.2019
, a parte impetrante, ora embargante, impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA

com pedido de LIMINAR inaudita altera pars”
contra ato ilegal atribuído ao Superintendente de Informações da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, objetivando que:
“seja concedida a segurança, reconhecendo-se, incidentalmente, a inconstitucionalidade e a ilegalidade do ato de indeferimento de pedidos de restituição de ICMS formulados pela Impetrante em virtude da mera existência de pendências fiscais em seu nome, por configurar nítida hipótese de sanção política, o que é rechaçado pelo E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”
(ID. 151373633).

A liminar foi indeferida (ID. 151378670 –
19.12.2019
), e, contra essa decisão, opostos embargos de declaração, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 151378682).

Na sequência, a parte impetrante interpôs o recurso de agravo de instrumento n.º 1002243-19.2020.8.11.0000 (ID 151378691), o qual foi desprovido (ID 151378694).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação (ID. 151377554).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
18.07.2022
(ID. 151377562), que denegou a ordem, pois
“o pedido se reveste nitidamente de caráter anulatório dos créditos tributários e repetição de indébito, o que não se comporta no rito estreito da via mandamental, se revelando como meio inadequado para tal finalidade”.

Contra o
decisum,
opostos embargos de declaração, posteriormente, rejeitados (ID. 151377566).

No julgamento da apelação (ID. 151377568), este egrégio Tribunal constatou que a sentença havia decidido questão diversa (
extra petita
). Ademais, reconhecida a possibilidade de julgamento imediato no âmbito recursal, com base no princípio da causa madura, o recurso foi desprovido e, como consequência, mantida a denegação por motivo diverso (ID 186088193).

Contra o referido acórdão, a parte apelante opôs embargos de declaração (ID. 188379150), que também não foram acolhidos (ID. 195458156).

Em 08.02.2024, interposto RECURSO ESPECIAL (ID. 201771178) e RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID. 201771187).

O Ministro Benedito Gonçalves, ao julgar o Agravo em Recurso Especial, consignou (ID. 311755366):

“No caso dos autos, porque não se trata de mandado de segurança impetrado para o reconhecimento de indébito anterior à impetração, mas para discutir a legalidade de exigência administrativa impeditiva da restituição, nota-se haver vício de integração no acórdão recorrido, razão pela qual o recurso especial deve ser provido, por violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC /2015, e os autos devem retornar ao órgão julgador
a quo
para novo julgamento do recurso integrativo, com atenção à legislação estadual e à prova pré-constituída.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dou-lhe provimento para cassar o acórdão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para novo julgamento do recurso integrativo”.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, a parte embargante alega que o acórdão está maculado por omissão, erro material e de premissa, ao argumento de que não houve análise do pedido inicial, qual seja, o reconhecimento do direito à restituição do ICMS recolhido em duplicidade, independentemente da apresentação de certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeitos de negativa.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Conforme leciona José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a doutrina majoritária, o erro de premissa, também referido como erro de fato, não se confunde com erro material nem como erro de julgamento.

O erro material é aquele patente, de ordem gráfica, numérica ou redacional, como nomes trocados, datas equivocadas ou valores digitados incorretamente, passível de correção de ofício por não alterar o conteúdo decisório da manifestação judicial.

De outro lado,
“erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido”
(STJ – AgInt nos EDcl no AREsp n.º 1.129.334/RS, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 08.10.2018).

Na hipótese, o acórdão embargado registrou que:

“É nítida, nesse caso, a pretendida utilização do
writ
como sucedâneo da ação de cobrança, já que os pedidos em questão dizem respeito a créditos pretéritos, com o destaque de que os processos administrativos enumerados pela parte no Mandado de Segurança têm por data mais antiga o ano de 2009 e a mais recente em 2012, sendo o
mandamus
somente impetrado em 2019.

Ocorre que o Mandado de Segurança não comporta o efeito pretendido pela Apelante, pois não pode retroagir a data anterior à sua impetração, visando compelir o Apelado à restituição do indébito, caso contrário, estar-se-ia a emprestar ao
writ
- de procedimento singelo e específico - característica de ação de repetição de indébito”.

Com efeito, os documentos anexados à inicial demonstram que a decisão administrativa questionada data de 27.08.2019 (ID 151378667).

Ademais, observa-se que o pedido formulado pela parte impetrante consiste na restituição do ICMS recolhido em duplicidade, cujo direito foi reconhecido administrativamente,
sem
condicionar tal restituição à apresentação de certidão de regularidade fiscal.

Ressalta-se que o mandado de segurança é ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo, exigindo prova pré-constituída e não admitindo dilação probatória.

Na hipótese, é incontroverso que a Administração reconheceu o direito à restituição do valor pago em duplicidade de ICMS, conforme manifestação técnica (ID. 151378667). Entretanto, o pedido foi indeferido em razão da não apresentação de certidão negativa de débitos, conforme o parecer exarado requerimento n.º 167147/2012:

“2- Na Informação Fiscal FTE-GJA Nº 035/2012 da Gerência de Fiscalização do Segmento de Combustíveis e Bio-Combustíveis da SUFIS, anexada ao processo, houve a análise preliminar da documentação apresentada pelo contribuinte; análise do mérito, na qual se levou em consideração as provas apresentadas do indébito solicitado, o efetivo recolhimento dos valores demonstrados nos Anexos II, III, e VI do SCANC, referente ao repasse da Refinaria e o recolhimento dos DAR AUT (s) avulsos referente ao pagamento do ICMS na ocasião de entrada de Óleo Diesel e Gasolina no Estado, da qual resultou na Manifestação pelo Deferimento Integral do valor pago em duplicidade do ICMS de
R$ 122.381,13 (cento e vinte e dois mil trezentos e oitenta e um reais e treze centavos).
Este Parecer foi aprovado pela Gerente da GFSC/SUFIS.

3- Verificamos no Sistema de Informações Fazendárias da Sefaz/MT, Certidão Negativa de Débitos, emissão da certidão, porém não houve a emissão da certidão negativa por apresentar pendencias tributarias na Sefaz e Procuradoria do Estado (PGE). Foi solicitado a apresentação da certidão negativa pelo ofício 102/2019 e não houve apresentação da certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa.

4- Por essa razão indeferimos o pedido, conforme art. 1024 do RICMS/MT”,

O RICMS no Livro II, Título II, Capítulo I e II, regulamenta o processo de restituição. O artigo 1.024, § 4.º, de fato, condiciona o deferimento da restituição à apresentação da certidão de regularidade fiscal:

“Art. 1.024 Observado o disposto nos artigos 1.014 a 1.023, a unidade fazendária competente para, em última instância, aprovar, registrar e controlar pedido do sujeito passivo quanto:

I – à repetição de indébito do ICMS é a Coordenadoria de Restituições e Registro da Receita Pública da Superintendência de Informações da Receita Pública - CRRR/SUIRP;

II – (revogado) (Revogado pelo Decreto 1.333/2018)

III – (revogado) (Revogado pelo Decreto 1.333/2018)

IV – ao pedido de crédito fiscal vinculado ao ICMS é a coordenadoria pertinente da Superintendência de Controle e Monitoramento.

§ 1° A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá observar os requisitos mínimos previstos no § 1° do artigo 1.011, somente produzindo efeitos depois de ser aprovada pelo respectivo coordenador.

§ 2° (revogado) (Revogado pelo Decreto 1.333/2018)

§ 3° (revogado) (Revogado pelo Decreto 1.333/2018)

§ 4° O deferimento de qualquer dos pedidos previstos neste artigo fica condicionado à apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, atualizada, obtida por meio eletrônico junto ao Sistema informatizado integrado SEFAZ/PGE.

§ 5° (revogado) (Revogado pelo Decreto 354/2020)

§ 6° (revogado) (Revogado pelo Decreto 342/2019)

§ 7° Em caráter excepcional, o contribuinte poderá encaminhar a certidão atualizada, exigida na forma do § 4°, na fase de análise do pedido”.

A propósito, é a jurisprudência tem reconhecido a legalidade dessa exigência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A TÍTULO DE ICMS – INVIABILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, §4°, DO RICMS – ABSTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÕES FUTURAS – IMPOSSIBILIDADE – SALVO-CONDUTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.024, §4°, do RICMS, o deferimento do pedido de restituição fica condicionado à apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa atualizada, obtida por meio eletrônico junto ao Sistema informatizado integrado SEFAZ/PGE.

2. O Poder Judiciário não pode expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário. (N.U 1002243-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Sendo assim, mesmo tendo sido concedido prazo para apresentação da certidão de inexistência de débito, a parte impetrante se manteve inerte. Dessa maneira, não está demonstrado o direito líquido e certo da embargante, uma vez que a exigência da certidão de regularidade fiscal está prevista no RICMS, bem como essa exigência não configura sanção política.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO
, para sanar a omissão, todavia, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025